Tribunal: TJDFT
Processo: 0024422-07.1999.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
DESPACHO Vistos. Os documentos juntados às petições de ID’s 21948352 e 22019963 atendem ao despacho do ID 21889482. Nos termos do artigo 1.012, caput, combinado com o artigo 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil, recebo a apelação de ID 21683270 nos efeitos suspensivo e devolutivo. Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do mérito recursal, INTIME-SE a apelante/exequente, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de inépcia da apelação e de supressão de instância suscitadas pelos apelados/executados MÔNICA MOLITERNO e DIONÍZIO LOPES DE LUCCAS em suas contrarrazões ao recurso (ID’s 21683281 e 21683284). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora